Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001 APELANTE: EDVALDO BARBOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado, Banco de Brasília S.A., para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição Id. 29997087 e informe se houve o inteiro cumprimento do acordo extrajudicial. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora